Tribunal: TJSP
Processo: 1048020-79.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
"REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Necessidade de finalização do processo administrativo – Inteligência do art. 24 da Resolução CONTRAN no 182/05 e art. 290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro – Sentença de concessão da segurança mantida – Reexame necessário desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000775996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1048020-79.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido RAFAEL HENRIQUE BORGHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO N° 30871
Reexame necessário n° 1048020-79.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido:
RAFAEL HENRIQUE BORGHI
Juiz de 1a Inst.: Paula Micheletto
“REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
Necessidade de finalização do processo administrativo

Inteligência do art. 24 da Resolução CONTRAN no 182/05 e art.
290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro Sentença
de concessão da segurança mantida
Reexame necessário
desprovido.”
MANDADO
DE
SEGURANÇA
impetrado
por
RAFAEL HENRIQUE BORGHI contra ato do DIRETOR DE
HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN. Alegou o impetrante que foi autuado por infração às normas de
trânsito, entretanto, a autoridade lançou a pontuação correspondente em seu
prontuário quando ainda pendente decisão administrativa relacionada.
Requereu a concessão da ordem, determinando-se que seja suspenso o
processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, até que seja
finalizada a instância administrativa para apuração da regularidade da
autuação.
A sentença de fls. 53/56 concedeu a segurança. Sem
condenação em honorários advocatícios.
Há reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
O art. 290, parágrafo único, do Código de Trânsito
Brasileiro, estabelece que as penalidades aplicadas em julgamento de
processo administrativo somente serão cadastradas no RENACH (Registro
Nacional de Condutores Habilitados) depois do esgotamento de todos os
recursos.
E, ainda, a Resolução CONTRAN no 182/05, que dispõe
sobre a uniformização do procedimento administrativo para a imposição de
penalidade de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira
Nacional de Habilitação, prevê:
Art. 24. No curso do processo administrativo de que trata esta
Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do
infrator, inclusive para fins de mudança de categoria da CNH,
renovação e transferência para outra unidade da Federação, até a
notificação para a entrega da CNH, de que trata o art. 19.
Nessa linha, enquanto não houver decisão administrativa
transitada em julgado, impondo a suspensão ou a cassação do direito de
dirigir, o desbloqueio/renovação da CNH é direito líquido e certo.
In casu, presente o direito líquido e certo, tendo em vista
que os documentos trazidos pelo impetrante indicam a interposição de recurso
na instância administrativa em março de 2019, ainda sem decisão final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Nesse sentido:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH.
Enquanto pendente de julgamento o recurso administrativo,
inviável o bloqueio do prontuário do motorista. Penalidade de
suspensão do direito de dirigir. Impossibilidade de aplicação de
penalidades antes de decisão definitiva. Inteligência do art. 24 da
Resolução CONTRAN no 182/2005. Precedentes. REMESSA NÃO
PROVIDA (TJSP, 2a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Alves
Braga Junior, Remessa Necessária no 1022684-10.2018.8.26.0053,
j. 01/03/2019).
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de obstar a pontuação
oriunda da multa AIT3C3828435 enquanto não concluído o
processo administrativo Possibilidade Administração Pública que
instaurou procedimento administrativo, sem notícia de seu regular
desfecho Inadmissibilidade de apontamento de qualquer restrição
no prontuário do motorista até o exaurimento do processo
administrativo Inteligência do art. 290, parágrafo único, do CTB
Resolução CONTRAN n° 182/2005 Presença de direito líquido
certo R. Sentença reformada. (TJSP, 9a Câmara de Direito Público,
Rel
Des.
Carlos
Eduardo
Pachi,
Apelação
no
1055513-44.2018.8.26.0053, j. 25/02/2019).
Portanto, correta a r. sentença que concedeu a segurança,
que que deve ser mantida.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
REEXAME NECESSÁRIO nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp